Tribunal: TJDFT
Processo: 0706534-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706534-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELSO BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: SANDRO LUCIANO RODRIGUES NOLETO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CELSO BATISTA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos da ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c consignação em pagamento ajuizada por SANDRO LUCIANO RODRIGUES NOLETO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral de consignação em pagamento, e improcedente o pedido reconvencional, na forma do artigo 487, I, do CPC, condenando réu reconvinte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado das causas (ação principal e reconvenção). Em suas razões recursais (ID 74241182), o réu reconvinte requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No caso, o réu reconvinte, ora apelante, não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o apelante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. Com efeito, na instância de origem, após oportunizado ao réu reconvinte comprovar a condição de hipossuficiente (ID 74241144), o próprio optou por promover o recolhimento das custas iniciais da reconvenção (ID 74241148), comportamento contraditório que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que instrui a peça de contestação c/c pedido reconvencional (ID 74241136). Afora o recolhimento das custas iniciais, sobreleva não ter o apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído minimamente o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Não bastasse isso, não se pode ignorar que o apelante, na condição de servidor público aposentado do cargo efetivo de agente de polícia – classe especial, da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme consulta realizada no portal da transparência do DF, percebe proventos no valor bruto superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) que, após as deduções obrigatórias resulta no valor líquido superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), valor esse que consideravelmente se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o apelante CELSO BATISTA DE OLIVEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator